Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708904-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL HENRIQUE COSTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de liminar fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária de bem móvel. Sustenta o agravado, em síntese, que não foi juntado aos autos o título de crédito original e que deve ser limitada a taxa de juros pactuada. Afirma que a medida viola seu direito de ir e vir e que não é cabível a restrição de circulação via RENAJUD. Alega que a notificação extrajudicial enviada pelo próprio banco é inválida. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque a documentação que instrui a inicial é suficiente para aferir a configuração no caso concreto dos requisitos necessários para concessão da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, ou seja, a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. Ainda que não seja necessário (REsp 2187758/SC), o agravado instruiu a petição inicial com o contrato original digitalizado (ID 265678543, na origem), devidamente assinado pelo devedor. Ademais, não há nenhuma alegação de fraude ou duplicidade de cobrança pelo agravante. A constituição em mora está devidamente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial realizada através de Cartório de Títulos e Documentos (ID 265680499, na origem), para o endereço declinado pelo devedor no contrato, sendo desnecessário a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ, o qual dispõe que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Cumpre ressaltar que a restrição não recai sobre o devedor, mas sim sobre o bem objeto da garantia contratual, de modo que não há violação ao direito de ir e vir, sendo ainda legítima a restrição de circulação voa RENAJUD, medida que tem amparo tanto no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969, como no art. 297 do CPC, o qual prevê que “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.” Por fim, incabível qualquer discussão acerca de revisão de cláusulas contratuais. Como já restou decidido pelo TJDFT, “O rito especial da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, definido no Decreto-Lei 911/1966, tem o seu objeto delimitado pela pretensão de retomada da posse do bem, em razão da inadimplência do devedor em contrato de financiamento com cláusula de garantia referida e sua consolidação definitiva na posse do credor fiduciário. Neste procedimento, a resposta, disciplinada no art. 3., § 3o. da Lei de regência, há de estar relacionada a este objeto. Não cabe, pois, apresentar, em defesa, pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual.” (Acórdão 2093088, 0745853-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.) Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 16 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora